Tribunal: TJSP
Processo: 1010760-59.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ação de obrigação de fazer c.c. danos morais julgada procedente em parte – pretensão do embargante de rediscutir o mérito do apelo - impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010760-59.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado REBER FADER FLORINDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010760-59.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37.076
EDEC.No: 1010760-59.2019.8.26.0152/50000
COMARCA: COTIA
EMBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBDO. : REBER FADER FLORINDO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ação de obrigação de
fazer c.c. danos morais julgada procedente em parte

pretensão do embargante de rediscutir o mérito do apelo -
impossibilidade
inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade Acórdão mantido embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao Acórdão de fls. 266/272 que, nos autos da ação
de obrigação de fazer c.c. danos morais, negou provimento
ao apelo do banco requerido mantendo a procedência parcial
da ação.
2. Segundo o requerido, ora embargante, o
Acórdão violou e interpretou de forma equivocada a Lei
10.820/03 uma vez que ela só se aplica a trabalhares
contratados sob a égide da CLT, não incidindo nem por
analogia ao embargado que é funcionário público estadual.
Não
bastasse
isso,
o
Acórdão
adotou
entendimento
divergente do STJ, tendo em vista que o REsp. 1.586.910/SP
passou a diferenciar os empréstimos consignados dos não
consignados, deixando claro que a limitação legal alcança
apenas os primeiros. Alegou violação ao art. 485, IV, do
CPC/15 pois o embargado carece de interesse processual
porque, como já informado nos autos, ele sempre teve
ciência das cláusulas contratuais. Esclareceu que dentre
os contratos firmados pelo embargado apenas um é de
empréstimo consignado, enquanto os demais foram celebrados
na modalidade denominada “CRÉDITO SALÁRIO” que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010760-59.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
3
sujeita aos limites da Lei 10.820/03. Alegou que a Súm.
603/STJ foi revogada e pugnou pela incidência do Decreto
61.750/2015, vigente à época dos contratos firmados com o
embargado, que permite a utilização de 35% dos vencimentos
como margem consignável. Por fim, aduziu que houve
violação aos arts. 421, 422, 313 e 314 do Código Civil.
3. Recurso tempestivo.
É o relatório.
4. Os embargos não podem ser acolhidos uma
vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, pretendendo o embargante nova análise do mérito da
apelação, o que não é possível nesta sede.
5.
Conforme
se
verifica,
o
Acórdão
fundamentou devidamente a impossibilidade de retenção de
mais de 30% dos vencimentos líquidos do autor embargado,
inclusive abordando pontualmente todas as questões ora
reiteradas pelo embargante (fls. 269/258):
“ (...)
Por igual, fica rejeitada a preliminar de
falta de interesse de agir pois o fato do autor
ter assinado e lido os contratos não impede o
ajuizamento da ação.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento. A gratuidade da justiça concedida ao
autor
fica
mantida
pois
o
requerido
não
apresentou nenhuma prova ou indício de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010760-59.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
4
situação financeira do autor tenha melhorado
desde o deferimento do benefício pelo juízo a
quo, nem de que ele tenha condição de arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
Por igual, não há como obrigar o autor ao
cumprimento integral dos contratos com base na
autonomia da vontade das partes. Ao contrário, o
princípio
do
pacta
sunt
servanda
deve
ser
relativizado, não impedindo a discussão das
cláusulas consideradas abusivas.
No que concerne à limitação dos descontos
em 30% dos rendimentos líquidos do autor também
fica mantida a sentença pois é o que determina o
art. 2o, §2o, I da Lei 10.820/2003, a fim de
impedir que o mutuário fique privado do salário e
falte com o cumprimento das obrigações assumidas
nos âmbitos familiar, social e profissional.
E embora o requerido defenda que esse
percentual
só
se
aplica
a
empréstimos
consignados, a verdade é que retido direto na
fonte ou imediatamente após o depósito em conta
corrente a situação é exatamente a mesma, na
medida em que priva o autor de percentual
superior ao previsto no referido diploma legal.
Acresce que, apesar do STJ ter manifestado
entendimento no sentido de que o limite de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010760-59.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
5
para desconto em empréstimo consignado não se
aplica a empréstimo com pagamento mediante débito
em conta corrente (AgInt. no Ag no REsp.
1.427.803/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
23/4/19), de rigor que o limite estabelecido na
Lei
10.820/03
abranja todos os tipos de empréstimo sob pena de atingir o mínimo necessário para a sobrevivência digna do
mutuário, o que não pode ser admitido.”
6. Acresce que não houve qualquer ofensa ou
violação aos arts. 421, 422, 313 e 314 do Código Civil,
cujas disposições relativas à força obrigatória dos
contratos e boa fé dos contratantes, bem como
impossibilidade de obrigar o credor a receber prestação
diversa da estipulada ou receber em partes o que assim não
ficou ajustado, não autorizam nem respaldam cláusulas
abusivas inseridas nos contratos.
7. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010760-59.2019.8.26.0152/50000 -Voto no
6